Tribunal: TJES
Processo: 5015516-40.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015516-40.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE AUGUSTO VEREDIANO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valores retroativos referentes à promoção funcional de 2016, devidos no período de novembro de 2016 a agosto de 2019, em favor de servidor do Poder Judiciário Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação individual; e (ii) estabelecer se a suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, amparada na Lei de Responsabilidade Fiscal, impede o pagamento das diferenças salariais retroativas após a implementação administrativa da promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança individual, cujo termo inicial renova-se apenas após o trânsito em julgado do
writ
, ocorrido, no caso concreto, em 31/08/2023.

A interrupção da prescrição retroage à data da impetração da ação coletiva, abrangendo as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao protocolo do mandado de segurança e não da ação individual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções por restrições orçamentárias, mas a implementação posterior da promoção em folha de pagamento indica a superação do impedimento financeiro outrora constatado.

O pagamento de verbas retroativas por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) não impacta o limite de despesa com pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do inciso IV do § 1º do art. 19 da referida lei.

O servidor possui direito à percepção dos valores relativos ao interstício entre a data prevista em lei para a promoção e o efetivo início do pagamento administrativo, uma vez que a administração pública reconheceu a exequibilidade do direito ao implementar a progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para a ação individual de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança coletivo é o trânsito em julgado da decisão proferida no writ.

A interrupção da prescrição pela impetração de mandado de segurança coletivo beneficia a ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação mandamental.

A superação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a implementação administrativa de promoção funcional tornam exigíveis os efeitos financeiros retroativos à data do direito adquirido.

O pagamento de verbas pretéritas via precatório não se computa para fins de limites de despesa com pessoal da LRF.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Estadual nº 10.470/2015; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.908.638/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.03.2022; STF, ADI 5606/ES; TJES, Apelação Cível nº 5006445-38.2024.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO VEREDIANO contra o recorrente, que julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes ao processo de promoção de 2016, compreendidos entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, com os devidos reflexos de juros e correção monetária.

Em seu recurso (id. nº 16971530), o recorrente aduz que: (i) as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação individual estão prescritas, pois o mandado de segurança coletivo interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das prestações pretéritas de trato sucessivo; (ii) a sentença violou o precedente vinculante do STF na ADI 5606/ES ao determinar o pagamento de verbas cuja eficácia financeira estava legalmente suspensa pelo art. 1º da Lei estadual nº 10.470/2015; (iii) a suspensão dos efeitos financeiros é medida constitucional de austeridade fiscal reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício; (iv) houve usurpação da competência do STF e desrespeito à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante nº 10, pois o juízo de origem afastou a incidência de norma legal sem a devida declaração de inconstitucionalidade; (v) a capacidade orçamentária para o pagamento da promoção de 2016 só foi restabelecida em setembro de 2018, tornando indevidos os retroativos anteriores.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda e julgando improcedentes os pedidos iniciais devido à constitucionalidade da suspensão de pagamento prevista em lei.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 16971532).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VINICIUS MAGNO DO ESPIRITO SANTO :-

Primeiramente, uma boa tarde a todos.

Cumprimento a relatora, os demais desembargadores e meus colegas presentes nesta sessão.

Bem. Trata-se daquele caso que é bastante corriqueiro neste Tribunal de Justiça, da ação de cobrança, ajuizada pelo servidor José Augusto Veridiano, servidor público. Ele alega, em síntese, que existem valores que são devidos, referentes à promoção de 2016, que tramitou sob o número 00036097-44.2016.8.08.000, neste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O apelado pleiteia o recebimento das parcelas referentes ao período de novembro de 2016 e agosto de 2019. A parte apelante sustenta primeiramente uma preliminar de prescrição, alegando que a ação coletiva suspende o fundo do direito, porém não suspende efetivamente as parcelas. Ocorre que essa preliminar, primeiramente, precisa ser rejeitada de plano, porque aqui não estamos falando de uma ação coletiva, mas sim de um mandado de segurança coletivo. E isso faz toda a diferença na análise dessa questão da prescrição. Ao passo que a ação coletiva tem um regramento próprio, uma legislação própria, existe legislação no artigo 103, 104 do CDC. O mandado de segurança também tem lei própria, e o mandado de segurança interrompe o prazo prescricional das parcelas. Portanto, essa questão tenta a PGE, o Estado Espírito Santo, induzir a erro, o julgamento em relação à questão da preliminar de prescrição.

Pois bem. Na sequência, sustenta também que, no mérito, houve a supressão do direito em razão da Lei Estadual 10.470, de 2015, que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Estado usa essa questão da declaração de constitucionalidade desta ação para dizer que o servidor não tem direito ao recebimento dessas parcelas. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou que se trata de suspensão. A lei prevê a suspensão dos direitos do recebimento do servidor e não a supressão. Portanto, não se pode de forma nenhuma no mérito entender que a declaração de constitucionalidade da Lei 10.470 é fato impeditivo para que o servidor receba esses valores.

Nesse sentido, pugno a Vossas Excelências para que mantenha a sentença de piso, não dando provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

*

V O T O

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO VEREDIANO contra o recorrente, que julgou procedente a pretensão de cobrança de valores retroativos de promoção funcional, fixando o período de novembro de 2016 a agosto de 2019 para o pagamento.

Em suas razões, o recorrente alega que a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal quanto às parcelas que antecedem 5 (cinco) anos da propositura da ação individual, argumentando que a interrupção gerada por demanda coletiva não socorre as verbas de trato sucessivo. Sustenta a constitucionalidade da Lei estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções por restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tese ratificada pelo STF na ADI 5606/ES. Afirma que a decisão recorrida ignorou a cláusula de reserva de plenário e precedentes vinculantes, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente o decisum a quo, reconhecendo a prescrição e a legalidade da suspensão dos pagamentos retroativos

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O recorrente arguiu a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data de ajuizamento da ação (07/12/2023), argumentando que a impetração do mandado de segurança coletivo em 2016 interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das prestações vencidas, conforme a Súmula nº 85, do STJ e entendimento fixado no Tema nº 184 da TNU.

Pois bem
, sem delongas, não merece acolhida a alegação do Ente Público, haja vista que em se tratando de ação de cobrança de parcelas relativas aos valores da promoção 2016 reconhecidas em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado, o
termo inicial
do prazo prescrição é o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 31/08/2023.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA
. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS.
INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II -
Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante
. III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus. IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814.279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n. 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Logo,
rejeito
a prejudicial suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

A matéria relativa aos efeitos financeiros das promoções dos servidores deste Egrégio Tribunal é recorrente, de modo que firmei entendimento no sentido do direito à percepção dos valores relativos ao período entre a data prevista em lei para a implementação dos efeitos financeiros e a data em que houve o início do pagamento administrativo.

Nesse sentido, a partir do momento em que foi implementada a promoção 2016 na folha de pagamento dos servidores, os efeitos financeiros reconhecidos na Lei de regência (01/07/2016) restaram exequíveis.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, bem como que foi embasamento da suspensão dos efeitos financeiros pelos atos administrativos fundamentados na Lei 10.470/2015,
já não subsiste
, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Em caso idêntico, concluindo em igual sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4. A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais. 5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

Portanto, sem maiores delongas, não merece provimento o recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente de seu judicioso voto
.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal
.

O voto condutor examinou adequadamente a controvérsia relativa ao direito do servidor ao recebimento dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da promoção funcional de 2016, reconhecendo a inexistência de prescrição e a exigibilidade das parcelas remuneratórias após a implementação administrativa da promoção, mantendo, assim, a r. sentença de procedência.

Portanto,
quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em exame, observa-se que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Além disso, o recurso de apelação interposto pelo ente estatal foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza a incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte apelada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente para
, além de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, reformulo meu voto para acompanhar nos honorários advocatícios.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto reformulado da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5015516-40.2023.8.08.001

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ AUGUSTO VEREDIANO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO VEREDIANO contra o recorrente, que julgou procedente a pretensão de cobrança de valores retroativos de promoção funcional, fixando o período de novembro de 2016 a agosto de 2019 para o pagamento.

Em suas razões, o recorrente alega que a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal quanto às parcelas que antecedem 5 (cinco) anos da propositura da ação individual, argumentando que a interrupção gerada por demanda coletiva não socorre as verbas de trato sucessivo. Sustenta a constitucionalidade da Lei estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções por restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tese ratificada pelo STF na ADI 5606/ES. Afirma que a decisão recorrida ignorou a cláusula de reserva de plenário e precedentes vinculantes, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente o decisum a quo, reconhecendo a prescrição e a legalidade da suspensão dos pagamentos retroativos

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O recorrente arguiu a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data de ajuizamento da ação (07/12/2023), argumentando que a impetração do mandado de segurança coletivo em 2016 interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das prestações vencidas, conforme a Súmula nº 85, do STJ e entendimento fixado no Tema nº 184 da TNU.

Pois bem
, sem delongas, não merece acolhida a alegação do Ente Público, haja vista que em se tratando de ação de cobrança de parcelas relativas aos valores da promoção 2016 reconhecidas em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado, o
termo inicial
do prazo prescrição é o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 31/08/2023.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA
. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS.
INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II -
Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante
. III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus. IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814.279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n. 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Logo,
rejeito
a prejudicial suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

A matéria relativa aos efeitos financeiros das promoções dos servidores deste Egrégio Tribunal é recorrente, de modo que firmei entendimento no sentido do direito à percepção dos valores relativos ao período entre a data prevista em lei para a implementação dos efeitos financeiros e a data em que houve o início do pagamento administrativo.

Nesse sentido, a partir do momento em que foi implementada a promoção 2016 na folha de pagamento dos servidores, os efeitos financeiros reconhecidos na Lei de regência (01/07/2016) restaram exequíveis.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, bem como que foi embasamento da suspensão dos efeitos financeiros pelos atos administrativos fundamentados na Lei 10.470/2015,
já não subsiste
, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Em caso idêntico, concluindo em igual sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4. A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais. 5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

Portanto, sem maiores delongas, não merece provimento o recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente de seu judicioso voto
.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal
.

O voto condutor examinou adequadamente a controvérsia relativa ao direito do servidor ao recebimento dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da promoção funcional de 2016, reconhecendo a inexistência de prescrição e a exigibilidade das parcelas remuneratórias após a implementação administrativa da promoção, mantendo, assim, a r. sentença de procedência.

Portanto,
quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em exame, observa-se que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Além disso, o recurso de apelação interposto pelo ente estatal foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza a incidência da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte apelada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente para
, além de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.